Tribunal: TJDFT
Processo: 0000377-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000377-12.2018.8.07.0020 RECORRENTES: EDUARDO FELIPE DOS SANTOS, WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADA NOS AUTOS E RATIFICADA, POSTERIORMENTE, POR LAUDO PERICIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI No 12.850/2013. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. READEQUAÇÃO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO DEMONSTRADA. PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS EM FAVOR DA UNIÃO. MANUTENÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO JUSTIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa quando a sentença é prolatada antes do cumprimento das diligências requeridas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, visando a não estender a prisão dos réus por tempo desnecessário, sobretudo quando demonstrado nos autos que a diligência pleiteada não era necessária para o deslinde da causa. 2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia quando demonstrado que a a peça inicial é suficiente e preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 2.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido de rejeição da denúncia por alegada inépcia, após a prolação da sentença condenatória, é hipótese de preclusão. 3. A decisão que recebe a denúncia tem natureza de decisão interlocutória e realiza mero juízo de prelibação, de maneira que não se sujeita à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3.1. Inexiste nulidade quando a decisão de recebimento da denúncia aponta, de forma suscinta, as razões que demonstram a necessidade de prosseguimento da persecução penal. 4. Demonstrado nos autos que os réus se associaram, de forma estável e permanente, para a prática de delitos contra o patrimônio, bem como o concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal, devem ser mantidas suas condenações como incursos no artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/13 5. A estabilidade e a permanência da organização criminosa não têm como base exclusivamente o tempo de duração da organização, mas, também, a tendência de durabilidade da organização no tempo, haja vista a inexistência de prazo mínimo para a sua caracterização, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.850/2013. 6. Para que incida a majorante prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, é necessário que na atuação da organização criminosa haja o emprego de arma de fogo, ou seja, o integrante da organização deve utilizar, efetivamente, arma de fogo para a prática das infrações penais que constituam atividade-fim da organização criminosa, o que não restou demonstrado nos autos. 7. Não há que se falar em bis in idem, quanto à condenação dos réus pela prática do crime de organização criminosa e furto qualificado pelo concurso de agentes, porquanto se tratam de delitos autônomos, cujos bens jurídicos protegidos são distintos, uma vez que o da organização criminosa é a paz pública, e, a do furto, o patrimônio, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente da prática de qualquer crime subsequente. 8. De acordo com a teoria do domínio do fato, considera-se coautor aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante e imprescindível para a realização da empreitada criminosa. Assim, ainda que o réu tenha exercido somente a função de conduzir o veículo, contribuiu de forma decisiva para tentativa do furto, não restando configurada a participação de menor importância. 9. Como cediço, em regra, a qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, reclama a realização de perícia, por se tratar de circunstância que deixa vestígio. Todavia, em determinados casos, a prova testemunhal pode suprir a perícia na formação da convicção do julgador, como ocorreu na espécie, em que o laudo pericial somente foi juntado após a sentença, e, ainda que não tenha sido considerado pelo juiz sentenciante, não se pode olvidar que o referido laudo veio a confirmar a palavra da testemunha, assim como as fotografias acostadas aos autos. 10. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando somada aos demais meios de prova. 11. Considerando o iter criminis percorrido pelos réus, qual seja, entraram na agência bancária, estouraram uma porta, saíram e ficaram monitorando a agência e a atuação policial, para, depois, retornarem e subtraíram bens, não tendo se consumado o delito porque o grupo foi preso pelos agentes policiais que o estava monitorando, a redução da pena, pela tentativa, deve se dar na fração de 1/2 (metade), tendo em vista que o iter criminis foi percorrido em sua fase intermediária. 12. Não tendo a Defesa acostado aos autos provas de que os bens e recursos, em espécie, apreendidos na posse dos réus, teriam origem lícita, deve ser mantido o perdimento em favor da União, decretado pelo magistrado de primeiro grau. 13. Conquanto a perda do cargo público não seja um efeito automático da condenação, a prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, bem como organização criminosa, é razão idônea para a produção do referido efeito, restando devidamente fundamentada a sentença condenatória que o decretou. 14. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente providos. Os recorrentes apontam violação ao artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, defendendo a incidência da fração redutora máxima relativa à modalidade tentada, porquanto não teriam percorrido todo o caminho criminoso, mas ao contrário, asseveram que o “delito foi interrompido, por vontade própria dos acusados, ainda em seu início”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação artigo 14, parágrafo único, do CP, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis: “(...) considerando o iter criminis percorrido pelo grupo, qual seja, entraram na agência, estouraram uma porta, saíram e ficaram monitorando a agência e a atuação policial, para, depois, retornarem e subtraíram bens, não tendo se consumado o delito porque o grupo foi preso pelos agentes policiais que o estava monitorando, tenho que o iter criminis foi percorrido em sua fase intermediária, devendo a pena ser reduzida em 1/2 (metade).” (ID. 28889976). Com efeito, para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO PELA AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO APTO A CONFIRMAR O PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO DELITO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O PATAMAR DE REDUÇÃO, PELA TENTATIVA, DEVE SER APLICADO NO MÁXIMO. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2.o do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido. 2. O Tribunal de origem concluiu que o iter criminis percorrido se deu em grau intermediário, a justificar a incidência da fração de 1/2 (metade) pela tentativa. Portanto, a inversão do julgado demandaria nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato o que é incabível a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/10/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029